Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-03.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão contratual c.c. devolução de valores e pedido indenizatório por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Inadimplemento absoluto da avença, que tem por objeto a construção de moradia para os menos favorecidos, que ultrapassa o mero dissabor. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00. Recurso a que se dá provimento.